Tribunal: TJSP
Processo: 1011502-41.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de telefonia fixa. Falha no serviço. Alteração de plano de que resultou defeito na recepção de chamada. Falha grave que permaneceu por tempo expressivo (quase 10 meses) e exigiu acionamento do Poder Judiciário para a solução. Danos morais configurados. Indenização arbitrada, pelo Juízo a quo, em R$ 8.000,00, valor que não é ínfimo e que, no caso concreto,

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de telefonia fixa. Falha no serviço. Alteração de plano de que resultou defeito na recepção de chamada. Falha grave que permaneceu por tempo expressivo (quase 10 meses) e exigiu acionamento do Poder Judiciário para a solução. Danos morais configurados. Indenização arbitrada, pelo Juízo a quo, em R$ 8.000,00, valor que não é ínfimo e que, no caso concreto, atende satisfatoriamente aos critérios do ressarcimento e da punição. Condenação em montante inferior ao pedido que não implica sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do e. STJ. Alteração da disciplina. Ação julgada parcialmente procedente. Sentença reformada em parte.

- Recurso parcialmente provido.